Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INVIABILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
2. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
3. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.
4. Os alimentos devidos a ex-cônjuge ou ex-companheiro, em regra, devem ser fixados com termo certo, de modo a assegurar ao beneficiário tempo hábil para ingressar ou recolocar-se no mercado de trabalho e possibilitar-lhe a subsistência por seus próprios meios. A pensão alimentícia deve ser perene apenas em casos excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou saúde debilitada.
5. Ausente comprovação de que a alimentanda – pessoa idosa, com problemas de saúde, que recebeu pensão alimentícia por mais de uma (1) década – possui outros meios para subsistência, bem como de que o alimentante não tem capacidade financeira para pagar a verba, a redução do valor dos alimentos é indevida.
6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida e apelação da ré provida.